Tribunal: TJBA
Processo: 0581716-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581716-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUATRO RODAS

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERLIGAÇÃO DA ESTAÇÃO INTERNA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CONDOMÍNIO À REDE EXTERNA DA EMBASA. CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO DA E.T.E. FIRMADO ANTERIORMENTE À NOTIFICAÇÃO DA EMBASA. ELEVADO INVESTIMENTO. COMPLEXIDADE DA OBRA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO LEGAL DE 90 DIAS PARA 150 DIAS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 20 DO DECRETO ESTADUAL N° 7.765/2000. SENTENÇA QUE CONFIRMOU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA MAS FIXOU TERMO FINAL DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DATA ANTERIOR REMOTA. TERMO FINAL A CONTAR DA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que concluiu por prorrogar o prazo de interligação da tubulação interna de escoamento de esgoto do Condomínio Residencial Quatro Rodas diretamente na rede pública da concessionária, até o dia 28/03/2016, pugnando pelo reconhecimento do acordo de manutenção da ETE pelo prazo de 10 anos ou, alternativamente, seja estabelecido prazo razoável.

II – Malgrado o instrumento de ID 30037179 contemple a possibilidade dos órgãos de autorização/funcionamento da ETE requererem a adoção de novas práticas (item 1.7), não é suficiente a presumir que o Condomínio teria prévia ciência da existência da rede pública de esgotos ou da necessidade de proceder à ligação de sua rede interna.

III – Isto porque somente em 25/7/2016 foi oficializado o comunicado de obrigatoriedade da interligação dos efluentes sanitários do Condomínio na rede de esgotamento sanitário operada pela EMBASA (ID 30037175).

IV – No caso em tela, conforme demonstrado pela parte apelante, a interligação exige a realização de obras e, embora o regulamento refira somente a eventual necessidade de bombeamento, razoável considerar que o prazo a incidir na hipótese em exame seja de 150 (cento e cinquenta dias), a teor do parágrafo único do artigo 20 do Decreto estadual n° 7.765/2000.

V – A parte que se encontra amparada por decisão que defere a tutela de urgência, possui a justa confiança de que assim permanece até que advenha a prolação de nova decisão judicial. Inteligência do artigo 302, I, do Código de Processo Civil.

VI – Se mostra razoável que a confirmação parcial da antecipação de tutela, no caso em tela – que guarda certa complexidade, notadamente por reconhecer a necessidade de cumprimento de obrigação de fazer pela parte que, até então, se encontrava resguardada pela decisão liminar, em atenção ao princípio da boa fé, contemple determinação ex nunc em sentença.

VII – Considerando, por fim, que já havia transcorrido quase cinco anos da notificação realizada pela EMBASA, e, em atenção aos prazos estabelecidos na legislação, cumpre reconhecer que o Condomínio deve proceder à interligação da ETE à rede externa de esgoto em 150 (cento e cinquenta) dias, contados do início do prazo, após a publicação da sentença – isto é, de 12/2/2021, inclusive (ID 30037433).

VIII – Recurso de Apelação provido em parte, para prorrogar o prazo de interligação da ETE do Condomínio à rede externa de esgoto em 150 (cento e cinquenta) dias, contados de 12/2/2021, inclusive (ID 30037433), majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, preservando a sentença quanto aos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0581716-18.2016.8.05.0001
, em que é apelante
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUATRO RODAS

e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.